Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-96.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência".

ACIDENTÁRIA - PROBLEMA COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".